Tribunal: TJMT
Processo: 0019062-87.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019062-87.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELY LIMA GONCALVES DA SILVA (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELY LIMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.448.511-39 (APELADO), JACKSON OSMAR SCREMIN PIRES BRANDOLFF - CPF: 004.511.051-41 (VÍTIMA), LUAN ANTONIO DA SILVA ZAGO - CPF: 061.036.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONCURSO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE ÚNICA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou Ely Lima Gonçalves da Silva pelos crimes de receptação (artigo 180 do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), aplicando o concurso formal entre os delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a aplicação do concurso material, em vez do concurso formal, entre os crimes de receptação e corrupção de menores praticados pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O concurso formal se caracteriza quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, conforme dispõe o artigo 70 do Código Penal.

4.

No caso, os delitos de receptação e corrupção de menores foram cometidos no mesmo contexto fático, sendo a conduta do apelado direcionada à condução do veículo roubado em companhia de um adolescente, o que consumou ambos os crimes.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sustenta a aplicação do concurso formal em situações semelhantes, quando não há evidência de desígnios autônomos entre as condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O concurso formal aplica-se aos crimes de receptação e corrupção de menores praticados mediante uma única ação ou omissão.

2.

A configuração do concurso material exige prova inequívoca de desígnios autônomos entre os delitos.

3.

Em delitos conexos, a prática de um crime pode implicar na consumação de outro, configurando o concurso formal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 70; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.534/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21.2.2017; TJMT, Apelação Criminal nº 1001777-98.2022.8.11.0050, julgado em 10.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença que condenou o
Ely Lima Gonçalves da Silva
como incurso nas sanções do art. 180, do Código Penal, e artigo 244-B, do ECA, c/c art. 70 do CP, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Nas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra a aplicação do concurso formal, aduzindo estar caracterizado o concurso material sob a argumentação de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária (Id. 232369664)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 234123197 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ely Lima Gonçalves da Silva foi denunciado como incurso no artigo 180, do CP, e artigo 244-B, do ECA, porquanto, em conjunto com o adolescente Luan Antônio da Silva Zago, de 17 anos de idade, no 29/05/2018, por volta das 03h30min, na Rua Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em Cuiabá, conduziram o veículo da marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placara QBC-1513, que sabiam ser produto de crime de roubo.

Segundo o relatório final de inquérito policial, acostado sob Id. 232369198 - Pág. 64, verifica-se,
in verbis
:

“Consta nos Autos do Inquérito Policial que no dia e local citado, milicianos, realizando diligencias de rotina, abordaram o investigado e o menor Luan Antonio da Silva Zago, os quais estavam conduzindo o veículo da marca “Fiat/Strada”, cor branca, placa QBC-1513.

Posteriormente, realizada a checagem do veículo via CIOSP, foi verificado que o mesmo apresentava restrição de roubo ocorrido em 26/05/2018, na cidade de Campo Verde – MT.

Diante dos fatos, o indiciado foi preso e o adolescente apreendido e logo em seguida encaminhados à autoridade competente.

Registre-se que o veículo estava ocultado em um matagal situado próximo a empresa ‘SADIA’, na cidade de Campo Verde – MT, sendo transportado até esta urbe, com o intuito de entregar a uma pessoa até o momento identificada como ‘KELLY’, residente na Rua D, Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande – MT.

Os policiais militares que efetuaram a prisão demonstraram por si o fato verificado, razão pela qual não há dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva.

Salienta-se que o indiciado ELY LIMA GONÇALVES DA SILVA sabia da origem espúria do bem, inclusive receberia o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para trazer o veículo da cidade de Campo Verde para Cuiabá. (...)”

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, para condenar o apelante na prática dos crimes acima descritos, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda por 02 (duas) penas restritivas de direito.

O magistrado
a quo
, na sentença acostada em Id. 232369198 - Pág. 132, decidiu pela aplicação do concurso formal nos seguintes termos,
in verbis
:

“Revendo meu entendimento anterior, e filiando-me aos recentes precedentes do STJ, tem-se que o acusado mediante, uma só ação, praticou dois delitos. (...) Assim, tem-se clara a participação de um adolescente, sendo que ambos realizaram o delito diretamente, tendo tal circunstância sido comprovada pelo depoimento da testemunha e confissão do acusado. Percebe-se também que, para obterem êxito na consumação do crime, cada qual teve sua participação direta e decisiva. (...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ELY LIMA GONÇALVES DA SILVA nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP) com o art. 244-B da lei nº 8.069/90.”

O Ministério Público pleiteia pelo afastamento do concurso formal e pela consequente aplicação do concurso material, sob o argumento de que
“os delitos em questão foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, assim devendo as penas serem cumuladas e não exasperadas, como aconteceu na sentença do Juízo de piso”.

Pois bem, sem razão
.

A testemunha policial militar Reginaldo Guimarães Fortes, no termo de depoimento em Id. 232369198 – Pág. 10, narrou,
in verbis
:

“(...) realizou abordagem no veículo Fiat Strada cor branca placas QBC 1513, o qual estava sendo conduzido pelo menor LUAN ANTONIA DA SILVA ZAGO, tendo como passageiro o suspeito ELI LIMA GONÇALVES DA SILVA; Que foi realizada busca pessoal nos suspeitos e nada ilícito foi localizado; Que ao ser realizada checagem via ciosp foram informados que o veículo seria produto de Roubo/Furto na cidade de Campo Verde MT; Que diante do exposto os ocupantes do veículo foram encaminhados a central de flagrantes; Que os suspeitos residem em Campo Verde e entregariam o veículo em Várzea Grande, sendo que receberiam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela entrega do carro; Que iriam entregar o veículo para uma tal de “KELLY” na rua D no Bairro Parque do Lago no município de Várzea Grande; Que em conversa com os suspeitos eles negaram que tivessem roubado ou furtado o veículo e disseram apenas que estavam ganhando para fazer a entrega do automóvel em Varzea Grande (...)”

No mesmo sentido, foi a narrativa do policial militar Iride Tolentino de Barros, confirmando os fatos no termo de depoimento em Id. 232369198 – Pág. 15.

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

“
Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se que a prova dos autos desvendou não apenas a prática do crime isolado de receptação, mas que o apelante estava na companhia do adolescente no ato de execução da infração penal, conduta descrita ao tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, que dispõe: “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-lo
”.

Ocorreu, então, indubitavelmente, o concurso formal entre o crime de receptação e o de corrupção de menores, tendo em vista que ambos foram praticados pelo apelante num mesmo contexto fático, qual seja, a condução do veículo roubado na companhia de um adolescente.

Assim, considerando que a imputação relativa ao crime de corrupção de menores consiste exatamente em ter o acusado praticado o delito de receptação com o menor, é de se reconhecer o concurso formal entre os crimes.

Desse modo, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é admissível que a Corte Estadual, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, majore a pena na primeira fase da dosimetria com base na consideração negativa de circunstância tida como favorável na sentença (no caso, os antecedentes), sob pena de reformatio in pejus. 2.
Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.
3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.648.534/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)”
(destaquei)

“Se não há fundamentação apta a demonstrar a ocorrência de desígnios autônomos entre os crimes de receptação e corrupção de menores, incide o concurso formal” (STJ, HC nº 375.108/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017; AgRg no HC nº 787.003/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados deste e. Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 155, § 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA, EM CONCURSO MATERIAL

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR MEIO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E PARA EVITAR A DUPLA PUNIÇÃO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – CONDUTAS AUTÔNOMAS - 2. PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SUCEDIDO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, À CONTA DA INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES – PARCIAL VIABILIDADE – AGENTE QUE POSSUÍA 18 ANOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DOS DELITOS – MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, POR FORÇA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –– 3.

REQUESTADA A ALTERAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES APLICADO ENTRE O FURTO QUALIFICADO E A CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.

Revela-se possível a substituição do concurso material entre crimes pelo concurso formal, se demonstrado que réu perpetrou os delitos pelos quais foi condenado mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.
Apelo conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001777-98.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, CITANDO INCLUSIVE CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS E TATUAGEM, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS DECLARAÇÕES EXISTENTES, CONFIRMANDO A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA FINAL FIXADA CONSIDERANDO A MENORIDADE RELATIVA, CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E O CONCURSO FORMAL, DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. De outra sorte, para ambos os crimes o julgador singular equacionou a pena-base no mínimo legal. Após, reconheceu na segunda fase a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplica-la para não conduzir abaixo do mínimo cominado em abstrato (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) em ambos delitos. Por fim, na última etapa foi reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo e,
à míngua de causas de diminuição e aumento para a corrupção de menores, aplicou ao final o concurso formal de forma individualizada, proporcional, adequada e de acordo com os elementos concretos dos autos.
(N.U 1001736-80.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO TINHA CIÊNCIA DA MENORIDADE DE SEU COMPARSA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O DELITO FOI PERPETRADO POR DUAS PESSOAS, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS – REDUÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA E RECONHECIMENTO EX OFFICIO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...)
Constatando-se que os delitos imputados ao réu foram praticados mediante uma só ação, deve ser reconhecido o concurso formal de infrações, nos termos do artigo 70 do Código Penal
. (N.U 1000191-02.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023”
(destaquei).

“Deve ser aplicado, de ofício, o concurso formal quando evidenciado que o agente, em um mesmo contexto fático, cometeu os crimes de receptação e corrupção de menor.” (TJMT, AP N.U 0004127- 31.2019.8.11.0002, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJe 10/04/2023)

Dessa forma, considerando que durante a instrução processual, não foram produzidas provas que indiquem os desígnios autônomos do apelante em corromper o adolescente e praticar a receptação, sobretudo por ter afirmado ter sido Luan quem recebeu a proposta, por telefone, cuja afirmativa está corroborada pelo fato de ser o adolescente quem estava conduzindo o veículo, no momento da prisão, resta evidente o acerto do magistrado de origem ao aplicar o concurso formal, não havendo que se falar em reforma da decisão neste ponto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024